Tribunal: CARF
Processo: 13982.001367/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando-se afastar o dissídio jurisprudencial, quando, atendidos os demais pressupostos, restar demonstrado que, em face de situações fático-jurídicas equivalentes, a legislação tributária foi aplicada de forma divergente por diferentes colegiados no âmbito da competência do CARF.
PROCESSO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADO A PROCESSO PRINCIPAL JULGADO NA MESMA OCASIÃO. RESULTADO A SER REPRODUZIDO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE FAZER CONSTAR EM GFIP TODOS OS FATOS GERADORES APURADOS NO PROCESSO PRINCIPAL VINCULADO. CFL. 68. UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO FPAS 639 SEM QUE O COLEGIADO ENTENDA PELO DIREITO AO GOZO DA IMUNIDADE POR AUSÊNCIA DE ATO DECLARATÓRIO DE CONCESSÃO DE IMUNIDADE - ART. 55, § 1o, LEI 8.212. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE IMUNIDADE. DECISÃO COLEGIADA NO PROCESSO PRINCIPAL QUE MANTEVE A AUTUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL ENTENDENDO COMPOR AS RUBRICAS EM CONTROVÉRSIA BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE SEGUE O PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DESCUMPRIDA. LANÇAMENTO MANTIDO. REPRODUÇÃO DO RESULTADO DO PROCESO PRINCIPAL.
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo de obrigação principal e os autos da obrigação acessória, ambos autuados em decorrência da mesma ação fiscal e dos mesmos elementos de prova e sendo a multa aplicada decorrente dos fatos geradores individualmente considerados na obrigação principal, deve a decisão proferida no processo de obrigação principal ser observada no processo de obrigação acessória.
No processo de obrigação principal no qual foi decidido pelo colegiado que inexiste imunidade para a entidade tida por beneficente, a obrigação acessória do Código de Fundamentação Legal - CFL 68 aponta por vinculação que constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições lançadas no processo principal, ensejando com esta conduta a aplicação de multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória em não indicar as rubricas em litígio como salário-de-contribuição.
Em relação as verbas que a decisão do processo principal manteve o reconhecimento como integrantes do salário-de-contribuição (não reconhecendo imunidade), sendo fatos geradores das contribuições previdenciárias e de Terceiros, a multa se mantém por caracterizar apresentação da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, especialmente por ter utilizado e aplicado os efeitos do FPAS 639, relativo a entidade em gozo de imunidade.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001367/2009-22
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.237 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDACAO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE -
FUNIARP

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO
E
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando-se afastar
o dissídio jurisprudencial, quando, atendidos os demais pressupostos, restar
demonstrado que, em face de situações fático-jurídicas equivalentes, a
legislação tributária foi aplicada de forma divergente por diferentes colegiados
no âmbito da competência do CARF.
PROCESSO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADO A PROCESSO
PRINCIPAL JULGADO NA MESMA OCASIÃO. RESULTADO A SER
REPRODUZIDO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA DE FAZER CONSTAR EM GFIP TODOS OS FATOS
GERADORES APURADOS NO PROCESSO PRINCIPAL VINCULADO.
CFL. 68. UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO FPAS 639 SEM QUE O COLEGIADO
ENTENDA PELO DIREITO AO GOZO DA IMUNIDADE POR AUSÊNCIA
DE ATO DECLARATÓRIO DE CONCESSÃO DE IMUNIDADE - ART. 55,
§ 1o, LEI 8.212. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE IMUNIDADE.
DECISÃO COLEGIADA NO PROCESSO PRINCIPAL QUE MANTEVE A
AUTUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL ENTENDENDO COMPOR
AS RUBRICAS EM CONTROVÉRSIA BASE DE CÁLCULO DE
CONTRIBUIÇÕES.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
QUE
SEGUE
O
PRINCIPAL.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
DESCUMPRIDA.
LANÇAMENTO MANTIDO. REPRODUÇÃO DO RESULTADO DO
PROCESO PRINCIPAL.
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo de obrigação
principal e os autos da obrigação acessória, ambos autuados em decorrência da
mesma ação fiscal e dos mesmos elementos de prova e sendo a multa aplicada
decorrente dos fatos geradores individualmente considerados na obrigação
principal, deve a decisão proferida no processo de obrigação principal ser
observada no processo de obrigação acessória.
No processo de obrigação principal no qual foi decidido pelo colegiado que
inexiste imunidade para a entidade tida por beneficente, a obrigação acessória
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001367/2009-22
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.001367/2009-22

do Código de Fundamentação Legal - CFL 68 aponta por vinculação que
constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições
lançadas no processo principal, ensejando com esta conduta a aplicação de
multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória em não indicar as
rubricas em litígio como salário-de-contribuição.
Em relação as verbas que a decisão do processo principal manteve o
reconhecimento como integrantes do salário-de-contribuição (não reconhecendo imunidade), sendo fatos geradores das contribuições
previdenciárias e de Terceiros, a multa se mantém por caracterizar
apresentação da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, especialmente por ter utilizado e aplicado os
efeitos do FPAS 639, relativo a entidade em gozo de imunidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador
(e-fls. 324/333) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235,
de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o
crédito tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho
fundamentado de admissibilidade (e-fls. 344/348) ― interposto pela Fazenda Nacional,
sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho,
inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de
segunda instância proferida pela 1.a Turma Ordinária da 4.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), exarada em sessão de 11/08/2021, no
julgamento do recurso voluntário do contribuinte, que deu provimento ao recurso cancelando o
lançamento, consubstanciada no Acórdão n.o 2401-009.761 (e-fls. 319/323), o qual, no ponto
para rediscussão, tratou da matéria (i) “Requerimento de Isenção”, cuja ementa do recorrido no
que se relaciona ao tema em destaque e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.001367/2009-22

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
CANCELADA. DECORRÊNCIA.
O julgamento proferido no processo administrativo fiscal relativo ao Auto de Infração
contendo a obrigação principal deve ser replicado no julgamento do auto de infração
decorrente contendo a obrigação acessória por deixar a empresa de apresentar o
documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3o, da Lei no 8.212, de 1991, com os
dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias..

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário.

Dos Acórdãos Paradigmas
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente
indicou como paradigma decisão da 2.a Turma Ordinária da 2.a Câmara da 2.a Seção de
Julgamento do CARF, consubstanciada no Acórdão n.o 2202-008.491, Processo n.o
10783.721470/2012-46 (e-fls. 334/343), cujo aresto do precedente contém a seguinte ementa no
essencial:
Tema (1): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/10/2009
(...)
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 55 DA LEI No
8.212/91. NORMA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. REGRAMENTO VIA LEI
ORDINÁRIA.
DECISÃO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
COM
REPERCUSSÃO GERAL. ED NO RE 566.622/RS.
Nos termos do decidido pelo STF no julgamento dos ED no RE no 566.622/RS, aspectos
procedimentais referentes à fiscalização e controle administrativo das entidades são
passíveis de definição em lei ordinária.
A inexistência de pedido de isenção requerido ao INSS obsta o reconhecimento como
entidade imune, já que não cumpridos os termos do § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do
contribuinte (e-fls. 19/31), após notificado em 06/11/2009 (e-fl. 17), insurgindo-se contra Auto
de Infração de Obrigação Acessória (AI/DEBCAD: 37.154.422-0), com Código de
Fundamentação Legal – CFL 68, lavrado em decorrência do lançamento do Processo Principal
n.o 13982.001365/2009-33, apenso ao presente e, igualmente, com recurso especial para
julgamento conjunto.
Nestes autos, inclusive consoante descrito em relatório fiscal (e-fls. 9/16), o auto
de infração decorre do descumprimento de obrigação acessória de prestar mensalmente
informações em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social)
relativamente a todas contribuições a que estava obrigada a declarar e recolher (decorrente do
processo apenso), conforme disposto no art. 32, caput, IV, § 2.o e § 5.o da Lei n.o 8.212/91 e suas
alterações, combinado com o art. 225, inciso IV e § 4.o do Decreto n.o 3.048, de 1999
(Regulamento da Previdência Social – RPS), redações essas vigentes à época dos fatos.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.001367/2009-22

Nos autos principais (Processo n.o 13982.001365/2009-33) consta a constituição
do crédito relativo às contribuições devidas à Previdência Social, , decorrente da contribuição
previdenciária patronal, com alíquotas de 20% (PREVIDÊNCIA) incidentes sobre o montante
dos valores pagos ou creditados aos segurados obrigatórios nas categorias de empregado e
contribuinte individual, e, 1% (SAT/RAT) destinados ao financiamento do benefício concedido
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados empregados, e, a partir
de 0512007, o adicional de SAT/RAT para aposentadoria especial aos 25 anos, com alíquota de
6% igualmente incidente sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados empregados
enquadrados nessa situação especial, não recolhidas e também não declaradas mensal e
oportunamente em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência
Social).
Consta que o contribuinte vinha sistematicamente auto enquadrando-se como
entidade beneficente de assistência social (filantrópica) para não recolher as contribuições.
Previdenciárias e as destinadas a outros fundos e terceiras entidades. O enquadramento é
identificado pelos envios mensais das GFIPs com a indicação do código de FPAS 639.
A fiscalização promoveu, quanto à autuação, o enquadramento do sujeito passivo
no FPAS 574 "Estabelecimentos de Ensino", com apuração da exigência fiscal.
A acusação fiscal aponta que o autuado não formalizou o pedido de
reconhecimento de sua condição imune, na forma dada pelo art. 55, § 1.o, da Lei n.o 8.212,
deixando de formular requerimento.
Consta no voto vencedor da Turma a quo que o contribuinte é uma entidade
beneficente de assistência social, sem fins lucrativos, sendo na época portadora do Certificado ou
do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido ao tempo da controvérsia pelo
Conselho Nacional de Serviço Social, deferidos em razão da MP 446/08, através das Resoluções
de números 7 e 11/2009 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Informa o voto vencedor que o lançamento foi realizado tendo como supedâneo a
falta de requerimento de “isenção” a que se refere o art. 55, § 1.o, da Lei n.o 8.212, de 1991, e,
portanto, pela não obtenção do “ato declaratório de isenção”.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o 07-19.548 – 6a Turma da DRJ/FNS (e-fls.
123/128), decidiu, por unanimidade de votos, considerar improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 137/156),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, objeto do recurso
especial de divergência ora em análise e anteriormente relatado quanto ao seu resultado, ementa
e dispositivo, no essencial.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência
da 4.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação da legislação tributária.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.001367/2009-22

A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e restabelecer o lançamento.
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas informados
alhures, o recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “Requerimento de Isenção”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois o requerimento do art. 55, § 1.o, da Lei n.o 8.212, de 1991, é norma de
procedimento que pode ser exigida em lei ordinária, sendo condição necessária para fiscalização
e acatamento da condição especial alegada pela entidade autuada, sem o qual não pode ser
reconhecida como entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos.

Das contrarrazões
O contribuinte apresentou contrarrazões (e-fls. 358/371) intempestivamente (e-fl.
374). Pretendeu reiterar suas teses.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional, para reforma do Acórdão
CARF n.o 2401-009.761, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com os seus
respectivos paradigmas:

(i) Matéria: “Requerimento de Isenção”
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.001367/2009-22

(i) Paradigma (1): Acórdão 2202-008.491

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise a partir das normas regimentais.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto em plenitude como integrativo (§ 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, com
aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na
forma exigida no § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual.
Outrossim, observo o atendimento dos demais requisitos regimentais.
Especificamente em relação a divergência jurisprudencial, o dissenso foi indicado,
conforme, inclusive, bem destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara.
O caso não exige análise de provas e o processo é vinculado a processo principal
conhecido e julgado nesta sessão.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, tem-se processo de obrigação acessória vinculado com
obrigação principal julgado na mesma sessão de julgamento.
Deve-se pontuar que havendo relação direta de causa e efeito entre o processo de
obrigação principal e os autos da obrigação acessória, ambos autuados em decorrência da mesma
ação fiscal e dos mesmos elementos de prova e sendo a multa aplicada decorrente dos fatos
geradores individualmente considerados na obrigação principal, deve a decisão proferida no
processo de obrigação principal ser observada no processo de obrigação acessória.
Neste sentido, cabe ponderar que no processo de obrigação principal foi decidido
pelo colegiado que inexiste imunidade para a entidade tida por beneficente, a obrigação acessória
do Código de Fundamentação Legal – CFL 68 aponta por vinculação que constitui infração à
legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores das contribuições lançadas no processo principal, ensejando com esta conduta a
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.001367/2009-22

aplicação de multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória em não indicar as
rubricas em litígio como salário-de-contribuição.
Como fui vencido no processo principal, não cabe transcrever e replicar o meu
voto que consta naqueles autos. Cabe exclusivamente aplicar o voto vencedor do processo
principal, pelo que passo a replicar, nestes termos:
VOTO VENCEDOR DO PROCESSO PRINCIPAL
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado

Não obstante o robusto e muito bem fundamentado voto do Relator, peço-lhe
licença para dele divergir.

Isto porque, defende o I. Relator que uma vez possuidora do CEBAS, a pessoa
jurídica estaria dispensada, por força do ambiente normativo posterior, de apresentar o
requerimento a que aludia o § 1o do artigo 55 da Lei 8.212/91, em relação a fatos
geradores praticados sob a sua vigência.

Pois bem. Trata-se de assunto já enfrentado por este colegiado, que vem
entendendo que para fatos geradores ocorridos sob a vigência do artigo 55 da Lei
8.212/91, e é o caso, fazer-se imprescindível, para o reconhecimento das
imunidade/isenção das contribuições previdenciárias, houvesse o contribuinte
protocolizado o pedido de isenção a que alude o § 1o do artigo 55 da Lei 8.212/96, com
a consequente emissão do Ato Declaratório em comento.

Isso porque, examinando-se o dispositivo e a ementa do acordão dos Embargos
de Declaração no Recurso Extraordinário 566.622/RS, de 18/12/19, não se extrai tenha
o STF julgado inconstitucional a exigência formulada pelo §1o do artigo 55 da Lei
8.212/91. Veja-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O
RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM
AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS.
146,
II,
E
195,
§
7o,
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI
ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA
LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art.
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal em acolher parcialmente os embargos de declaração, para,
sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da
Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelos
arts. 5o da Lei no 9.429/1996 e 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e ii) a
fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao Tema no 32 da repercussão
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.001367/2009-22

geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos do voto da
Ministra Redatora para o acórdão e por maioria de votos, vencido o Ministro
Marco Aurélio (Relator), em sessão plenária presidida pelo Ministro Dias Toffoli,
na conformidade da ata de julgamento. Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello.
Agrego a este voto, mutatis mutandi, as razões de decidir que externei quando do
julgamento do processo 17883.000411/2009-56, acórdão 9202-010.929, nos seguintes
termos:
“A propósito, ainda sobre o tema, reforço o entendimento acima com a análise
promovida pela I. Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri no julgamento do
processo 11516.722649/2011-52, acórdão 9202-010.106, na sessão de 22.11.2021.
Confira-se:
A Corte Superior ao julgar conjuntamente as ADI 2.028, ADI 2.036, ADI 2.621,
ADI 2.228 e o RE 566.622, definiu que os aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo dos requisito para aplicação da
imunidade são passíveis de definição em lei ordinária, entretanto será exigível lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Assim, e ao contrário do argumentado pela Contribuinte, o STF por meio da ADI
2.028 não declarou a inconstitucionalidade do art. 55, III da Lei no 8.212/91, mas
sim a inconstitucionalidade do art. 1o, na parte em que alterou a redação do artigo
55, III, da Lei 8.212/91 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, e dos artigos 4o, 5o e 7o,
todos da Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998.
Em acórdão de embargos de declaração, o STF sanando erro material apontado no
acórdão da ADI 2.028 ratificou a tese acima, tendo o acórdão de embargos
recebido a seguinte ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
CONHECIDA
COMO
ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL.
EXAME
CONJUNTO COM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 566.622/RS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, I, DO CPC. ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO.
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
POR
UNANIMIDADE. ART. 1.022, III, DO CPC. ENTIDADES BENEFICENTES
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI
ORDINÁRIA. ESCLARECIMENTOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. A circunstância de que publicados em datas distintas acórdãos relativos a
processos julgados em conjunto não configura hipótese de obscuridade nos
moldes do art. 1.022, I, do CPC.
2. Inocorrente discrepância entre o cômputo dos votos e alterações de
entendimento dos integrantes do Colegiado no curso do julgamento, afastar a
contradição apontada (art. 1.022, I, do CPC).
3. Corrigindo-se erro material, na forma do art. 1.022, III, do CPC, fica excluída
da ementa do julgamento de mérito a expressão “ao inaugurar a divergência”,
tendo em vista que a ação foi decidida por unanimidade.
4. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.001367/2009-22

5. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para corrigir erro material
e prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo.
Na ocasião a Ministra Rosa Weber, radatora do acórdão de embargos, fez um
digressão acerca de todas as ações julgadas em conjunto com a mesma temática,
explicitando quais os dispositivos tiveram a constitucionalidade analisada por
aquela Corte, vejamos:
Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise conjunta do mérito dos
embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da ADI 2.036, da ADI
2.621, da ADI 2.228 e do RE 566.622, (...)
...
Apresentados de forma consolidada, os seguintes dispositivos normativos foram
impugnados no conjunto das ações:
(i) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original;
(ii) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei
9.429/1996;
(iii) art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(iv) art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993, na redação original;
(v) arts. 9o, § 3o, e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, na redação dada pelo art. 5o
da Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(vi) art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III,
da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o;
(vii) arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998.
(viii) arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto
2.536/1998 e, subsidiariamente, os arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do
Decreto no 752/1993.
Assim, da análise conjunta dos dispositivos concluiu o Supremo Tribunal Federal
que a “lei ordinária não pode, a pretexto de interferir com o funcionamento e
estrutura das entidades beneficentes, impor uma limitação material ao gozo da
imunidade. Equacionou, ainda, a compreensão de que a lei ordinária pode
normatizar “requisitos subjetivos associados à estrutura e funcionamento da
entidade beneficente”, desde que isso não se traduza em “interferência com o
espectro objetivo das imunidades”, esta sim, matéria reservada à lei
complementar”.
Da mesma forma o STF na ADI 4480, já aplicando o entendimento acima
reconheceu a constitucionalidade do caput e incisos I, II, II, IV, V, VII e VIII art.
29 da Lei no 12.101/2009. Vejamos a fundamentação utiliza pelo Ministro Gilmar
Mendes:
Assim, o Tribunal acolheu, por maioria, os embargos para assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória 2.187-13/2001, fixando a seguinte tese relativa ao tema 32, da
repercussão geral:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas”.
2.2 – Da aplicação da jurisprudência do STF aos dispositivos impugnados
...
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I
do artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de
suas rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do
artigo 14 do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas
do inciso III do artigo 14 do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.001367/2009-22

despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29 da Lei 12.101/2009.
Portanto, não vislumbro a alegada inconstitucionalidade formal do artigo 29 e
incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
Assim, interpretando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal o que
temos é a exigência cumulativa do cumprimento dos requisitos previsto no art. 14
do CTN e ainda das formalidades previstas no art. 55 da Lei no 8.212/91 –
exigência hoje prevista na Lei no 12.101/09. Assim, o não atendimento das
condições descritas na lei complementar e também na lei ordinária
regulamentadora descaracteriza a contribuinte como entidade imune às
Contribuições Previdenciárias.
Nesse rumo, não se pode cogitar seja aplicado ao caso as disposições do artigo 41 da
recente Lei Complementar no 187/2021, trazido da tribuna pelo patrono do sujeito
passivo, já que, como mencionado acima, o dispositivo que fundamentou a autuação, é
dizer, o § 1o do artigo 55 da Lei 8.212/91, não foi declarado inconstitucional pelo STF.
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, d e educação ou d e assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados
inconstitucionais, em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
das
Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas.
Parágrafo único. (VETADO).
Ademais, seu parágrafo único, que poderia suscitar alguma aplicabilidade ao caso,
consoante redação a seguir, foi objeto de veto presidencial.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se aos créditos
constituídos da União, oriundos ou não de autos de infração, com exigibilidade
suspensa, pendentes de julgamento, parcelados ou inscritos em dívida ativa, ou
mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, que tenham como fundamento da
autuação violação de dispositivos contidos em lei ordinária.
Vejamos as razões do veto, com os destaques deste Relator:
“Entretanto, a proposição legislativa padece de inconstitucionalidade e fere o
interesse público uma vez que configuraria remissão de créditos constituídos pela
União e, consequentemente, renúncia de receita sem os devidos demonstrativos de
impacto financeiro e orçamentário, inclusive sem previsão de medidas de
compensação, em violação ao disposto no art. 113 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, no art. 163 da Constituição, no art. 14 da Lei
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, nos
art. 125 e art. 126 da Lei no 14.116, de 31 de dezembro 2020 - Lei de Diretrizes
Orçamentárias 2021.
Além disso, entende-se que a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social dispostas no § 7o do art. 195 da Constituição é
matéria de lei complementar. Por fim, a extinção dos créditos fundamentados em
dispositivos de lei ordinária viola o princípio da segurança jurídica, disposto no
inciso XXXVI do caput do art. 5o da Constituição.”
A propósito, cumpre ressaltar que a Lei Complementar no 187, de 16 de dezembro de
2021 e que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os
procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que A
propósito, cumpre ressaltar que a Lei Complementar no 187, de 16 de dezembro de 2021
e que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos
referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que
Em seu artigo 3o, estabelece os requisitos gerais que devem ser observados pelas
pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços nas áreas de saúde, assistência
social ou de educação, visando à obtenção da Certificação de Entidade Beneficente,
condição necessária ao gozo da imunidade.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.001367/2009-22

Nos dispositivos das seções II, III e IV, constas os requisitos específicos relacionados a
cada uma dessas áreas de atuação. Nos artigos 34 e 35 estabeleceu-se à obrigatoriedade
de que fosse apresentado requerimento para a obtenção dessa certificação junto à
correspondente autoridade executiva federal da área, com validade de 3 anos, sujeito a
renovações.
O artigo 38 estabelece que compete àquelas autoridades federais a supervisão do
atendimento dos requisitos para a certificação. Todavia, possibilitou à RFB, uma vez
verificado descumprimento de qualquer dos requisitos lá previstos, lavrar o respectivo
auto de infração, o qual será encaminhado à autoridade executiva certificadora e servirá
de representação nos termos do inciso II do § 1o deste artigo, e ficando suspensos a
exigibilidade do crédito tributário e o trâmite do respectivo processo administrativo
fiscal até a decisão definitiva no processo administrativo a que se refere o § 4o, devendo
o lançamento ser cancelado de ofício caso a certificação seja mantida.
O artigo 40 estabelece a aplicabilidade desta lei aos requerimentos de concessão ou de
renovação de certificação apresentados a partir da publicação da lei e, relação àqueles
pendentes de decisão, a aplicação das regras e condições vigentes à época de seu
protocolo.
Na sequência, a recorrida ainda sustentou tratar-se de lei procedimental a ser aplicada ao
lançamento por força do artigo 144, § 1o do CTN, além do quê, deveria ser reconhecida
a retroatividade benigna prevista no inciso II do artigo 106 também do CTN.
Pois bem.
Prosseguindo, registrou o autuante que havia intimado a empresa a apresentar-lhe o Ato
Declaratório de Concessão de Isenção, o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEAS, sendo que o Ato Declaratório não teria sido apresentado.
Como se pode extrair do artigo 55 da Lei 8.212/91, havia, a rigor, duas circunstâncias
distintas, mas eventualmente conexas entre si, voltadas ao reconhecimento (ou não) da
isenção por parte da administração tributária. Uma inaugurada a partir de um pedido de
isenção formulado pelo sujeito passivo; outra a partir de um procedimento iniciado pelo
fisco para o cancelamento de uma isenção anteriormente deferida. Perceba-se, até aqui,
que a análise a ser desempenhada pelo Fisco, oportunidade em que seria checada a
observância, ou não, dos requisitos para a fruição do benefício por parte do sujeito
passivo, deveria ser provocada pelo sujeito passivo, quando a ele interessava o seu
reconhecimento, ou por terceiros (aí incluído o Fisco), quando presente a necessidade de
se avaliar a continuidade da observância daqueles requisitos e a consequente
manutenção da decisão de reconhecimento anteriormente emitida.
Nessa sistemática anterior, mesmo após a emissão do Ato Cancelatório, o Fisco
precisava aguardar o término de eventual contencioso para prosseguir com o
lançamento, consoante se extrai dos dispositivos abaixo colacionados, oriundos do RPS.
De outro giro, sem o deferimento do pedido, com a emissão do Ato Declaratório de
Isenção, o requerente não poderia deixar de recolher o tributo.
Art. 206. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 201, 202 e 204 a
pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social que atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
[...]
§ 7o O Instituto Nacional do Seguro Social verificará, periodicamente, se a pessoa
jurídica de direito privado beneficente continua atendendo aos requisitos de que
trata este artigo.
§ 8o O Instituto Nacional do Seguro Social cancelará a isenção da pessoa jurídica
de direito privado beneficente que não atender aos requisitos previstos neste
artigo, a partir da data em que deixar de atendê-los, observado o seguinte
procedimento:
I - se a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social verificar que a pessoa
jurídica a que se refere este artigo deixou de cumprir os requisitos nele previstos,
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.001367/2009-22

emitirá Informação Fiscal na qual relatará os fatos que determinaram a perda da
isenção;
II - a pessoa jurídica de direito privado beneficente será cientificada do inteiro teor
da Informação Fiscal, sugestões e conclusões emitidas pelo Instituto Nacional do
Seguro Social e terá o prazo de quinze dias para apresentação de defesa e
produção de provas;
III - apresentada a defesa ou decorrido o prazo sem manifestação da parte
interessada, o Instituto Nacional do Seguro Social decidirá acerca do
cancelamento da isenção, emitindo Ato Cancelatório, se for o caso; e
IV - cancelada a isenção, a pessoa jurídica de direito privado beneficente terá o
prazo de trinta dias contados da ciência da decisão, para interpor recurso com
efeito suspensivo ao Conselho de Recursos da Previdência Social. (Redação dada
pelo Decreto no 4.862, de 2003)
§ 9o Não cabe recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social da decisão
que cancelar a isenção com fundamento nos incisos I, II e III do caput.
§ 10. O Instituto Nacional do Seguro Social comunicará à Secretaria de Estado de
Assistência Social, à Secretaria Nacional de Justiça, à Secretaria da Receita
Federal e ao Conselho Nacional de Assistência Social o cancelamento de que trata
o § 8o.
Note-se que por meio daquelas análises seria examinado o preenchimento, ou não, dos
requisitos materiais para a concessão da isenção, dentre eles, que i) o requerente
promovesse, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; que ii) não percebessem seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores
ou benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título; e
que iii) aplicassem integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividade. É visível o protagonismo
exercido, ou que deveria ser exercido pelo Fisco, à luz da legislação anterior, sobretudo
quanto a ser o responsável final por atestar o preenchimento dos requisitos para o gozo
dessa isenção qualificada.
Ou seja, a verificação acerca da observância desses requisitos dava-se por meio de
procedimento próprio que, de uma forma ou de outra, condicionava o lançamento. Ou
ainda, esse requerimento de isenção tinha o condão de “startar” a atuação da
Administração Tributária, que tinha o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido,
com vistas a atestar, ou não, a observância dos requisitos materiais para a fruição do
gozo da isenção, afigurando-se, ao final, como um verdadeiro instrumento de controle à
disposição do Fisco.
Com isso, extrai-se das alterações que além da temática relacionada à responsabilidade
pela emissão do CEBAS não ser mais exclusividade do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, havia outras duas de imensa importância. A primeira afeta a
como o interessado passaria a efetivamente exercer o seu pretenso direito à isenção: por
sua conta e risco e não mais a depender de um deferimento da administração tributária,
que ocupava um certo protagonismo nesse processo; já a segunda, relacionada à forma
de atuação da Fiscalização para a constituição do crédito, que não mais se viu obrigada
a aguardar uma decisão definitiva, por exemplo, no procedimento de cancelamento da
isenção.
Em resumo, vejo duas situações distintas: a forma de exercício do direito à isenção por
parte do interessado e a forma de atuação da Fiscalização no que tange ao momento da
constituição do crédito tributário.
No caso dos autos, sequer se discute a análise daquele procedimento, até porque, como
assentou o autuante, o fiscalizado não lhe teria apresentado o Ato Declaratório de
Isenção, o que me faz crer não ter havido um requerimento (deferido) nesse sentido;
pendente de análise ou com decisão de indeferimento submetida ao contencioso
administrativo.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.001367/2009-22

Já a sistemática introduzida pelo artigo 32 da Lei 12.101/2009 (de certa forma espelhada
no artigo 38 da LC 187/21), no que concerne à constituição do crédito, assemelhava-se,
mutatis mutandi, àquela que se tem para a suspensão da imunidade e isenção prevista no
artigo 32 da Lei 9.430/96.
Além de o artigo 21 inovar, definindo a competência dos Ministérios da Saúde,
Educação e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para a emissão dos CEBAS,
segundo à área de atuação do requente, o artigo 29 estabelece que as entidades
beneficentes certificadas fariam jus à isenção das contribuições de que tratam os artigos
22 e 23 da Lei 8.212/91, desde que atendessem, cumulativamente, as exigências
previstas em seus 8 incisos.
Mais a frente, na seção que tratava do reconhecimento e da suspensão do direito à
isenção, o artigo 31 prescrevia que referido direito à isenção das contribuições sociais
poderia ser exercido pela entidade a contar da data da publicação da concessão de sua
certificação, desde que atendido o disposto naquele artigo 29.
O Decreto no 8.242/14, que revogou o de no 7.237/10 e regulamentou o diploma legal,
traz algumas determinações no capítulo dedicado às DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS.
Vamos a elas, notadamente àquelas que dispõem sobre os pedidos de reconhecimento e
processos de cancelamento da isenção:
Art. 49. Os pedidos de reconhecimento de isenção formalizados até 30 de novembro
de 2009 e não definitivamente julgados, em curso no âmbito do Ministério da
Fazenda, serão analisados com base na legislação em vigor no momento do fato
gerador que ensejou a isenção. Parágrafo único. Verificado o direito à isenção, será
certificado o direito à restituição do valor recolhido desde o protocolo do pedido de
isenção até a data de publicação da Lei no 12.101, de 2009.
Note-se aqui o prestígio à segurança jurídica. Impôs-se a observância da legislação
vigente à época do fato gerador. Pareceu-me óbvio, na medida em que não faz sentido
exigir, hoje, no curso do julgamento de um pedido formalizado antes das novas
disposições tivesse o requerente apresentado um CEBAS emitido, por exemplo, pelo
Ministério da Saúde, na forma como agora prevista.
E perceba-se: a regulamentação, a par da nova disciplina, não abriu mão do
prosseguimento de análise dos requerimentos de isenção formalizados antes de
30/11/2009, fazendo constar, ainda, que no caso de seu deferimento, fosse certificado o
direito à restituição do que eventualmente fora recolhido após o protocolo do
requerimento.
Art. 50. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados
em curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados a sua unidade
competente para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção, na forma do
rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009 , aplicada a legislação vigente
à época do fato gerador.
Nesse outro dispositivo, além de se determinar a aplicação da legislação vigente á época
do fato gerador, buscou-se fosse aplicado o rito novo. Uma vez que no pedido para
cancelamento já são apontados, a rigor, os fatos que evidenciam o descumprimento das
condições previstas naquela legislação, faz-se necessário, pari passu, seja efetuado o
lançamento para a cobrança da exação.
Ou seja, extraio daquele então novo arcabouço normativo que o exercício do direito à
isenção, que outrora era condicionado ao reconhecimento formal por parte da
administração tributária, passou, a partir da publicação daquele diploma, a ser exercida,
sponte propria, ou ainda, auto declarada pelo interessado, sujeitando-se a posterior
verificação pelo Fisco. E isso não é meramente procedimental, na medida em que se
trata ou tratava de condição para controle do Fisco no que tange ao gozo do direito à
isenção definido à época.
No meu sentir, o que se viu, ao fim e ao cabo, no que diz respeito ao controle dos atos
do sujeito passivo ou no que toca ao reconhecimento propriamente dessa espécie de
isenção, foi o deslocamento, como já dito, da figura do “agente chave” nesse processo:
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.001367/2009-22

outrora o Fisco; hoje, basicamente, a autoridade executiva federal da correspondente
área de atuação da entidade dita beneficente.
Não quer dizer, com isso, que tal circunstância/condição, então abolida, também a tenha
sido em relação à época dos fatos geradores ou mesmo do lançamento. O procedimento,
o rito, é que penso deva ser aplicado á época do lançamento, forte no artigo 144, § 1o do
CTN, aí entendido aquele que determina a imediata constituição do crédito tributário tão
logo o fisco tenha identificado o descumprimento das condições para o seu gozo,
estabelecidas, essas sim, á época do fato gerador, tal como a inexistência de
requerimento de isenção e do correspondente Ato Declaratório de Isenção, exatamente
como se deu no caso em tela.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação
e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas,
ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso,
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos
de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato
gerador se considera ocorrido.
Da dicção dos dispositivo acima, em especial do seu § 1o, percebe-se que a legislação a
ser aplicada ao lançamento é aquela que tenha i) instituído novos critérios de apuração
ou processos de fiscalização, ii) ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, iii) ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios.
Nota-se das hipóteses acima, que apenas a possibilidade de o Fisco efetuar o
lançamento, tão logo tenha identificado o descumprimento das condições previstas
naquele artigo 55, e não mais se vir obrigado a aguardar o desfecho do processo de
cancelamento de isenção, é que poderia ter sido implementada com a instituição daquele
então novo rito, mas nunca a dispensa de condição prevista anteriormente ao
lançamento e à época dos fatos geradores.
Imaginando-se o oposto, imaginando-se que a legislação, após uma longo período em
que o direito à isenção era auto exercido, houvesse instituído, doravante, a necessidade
de um pedido e expresso reconhecimento por parte da administração para o seu gozo,
seria razoável supor que o lançamento, efetuado após esse novo hipotético normativo,
trouxesse como fundamentação a inexistência desse pedido à época dos fatos geradores?
Imagino que não! A instituição de condição de controle ou a sua abolição deve ser
observada olhando-se para a data do fato gerador e a correspondente legislação então lá
vigente, até mesmo em prestígio à segurança jurídica nas relações.
Quisesse a lei ter retroagido para determinar a dispensa do pedido para fatos geradores
anteriores à sua publicação, teria feito constar de forma expressa em seu texto, à
semelhança do que fez o artigo 74 da Lei 9.430/96, que trata da compensação tributária.
Em resumo e grosso modo, antes da edição da MP 66/2002, a compensação tributária
era condicionada ao deferimento da autoridade administrativa em pedido formulado
pelo contribuinte. Com a sua edição, a compensação passou, em tese, a produzir efeitos
a partir da entrega do que se denominou Declaração de Compensação, competindo ao
Fisco a sua análise no prazo de 5 anos a partir da data de sua transmissão. Nesse
contexto, o legislador houve por bem estender essa mesma nova sistemática aos pedidos
de compensação (registre-se: ainda assim exigiu houvesse um pedido), desde a data de
seu protocolo. Confira-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.001367/2009-22

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.
Da mesma forma, a dispensa de condição anteriormente exigida para o gozo de isenção
não se enquadra em qualquer uma das hipóteses que excetuam a regra segundo a qual a
legislação tributaria deve ser aplicada a fatos geradores ocorridos após a sua publicação,
seja por não se tratar de regra interpretativa, seja por não se relacionar a penalidades. E
note-se que a alínea “b” do inciso II, ao estabelecer a retroatividade da lei que deixe de
tratar o ato como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, ressalva os casos
em que o ato tenha implicado em falta de pagamento de tributo.
Vejamos:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Perceba-se que o inciso II do artigo 106 do CTN, elenca 3 situações que autorizariam
aplicar retroativamente determinado dispositivo legal, quando não se tratar de ato
definitivamente julgado em matéria de infrações.
João Marcelo Rocha, tratando desse mesmo inciso II, assim leciona:
Neste ponto, o Código Tributário incorpora um princípio típico do direito penal – o da
retroatividade da lei mais benéfica ao infrator.
Significa dizer que, sobrevindo uma lei nova que trate o infrator de forma mais branda
– deixando de tratar o ato como infração ou estabelecendo pena menos severa – ela,
será aplicável também às infrações perpetradas em época anterior à sal vigência.
É importante que se note que o fenômeno da retroatividade benigna só se opera no
campo do direito tributário penal, ou seja, em relação às normas de direito tributário
que cuidam de infrações e respectivas penalidades. É que as normas tributárias não só
impõem obrigações sobre os sujeitos passivos, bem como definem como infrações o
descumprimento de tais deveres e fixam as consequentes penalidades 9multas,
principalmente).
Nessa perspectiva, não se pode dizer que a inobservância da norma vigente à época do
fato gerador teria trazido qualquer reprimenda ao sujeito passivo que tivesse sido
revogada ou abrandada a posteriori, mas sim a simples cobrança do tributo devido.
Posto desta forma, não há qualquer motivo, seja de cunho legal ou por questões de
razoabilidade, para que não seja aplicado ao caso aos disposições do § 1o do artigo 55
da Lei 8.212/91 em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente à vigência da
Lei 12.101/09.
Nessa toada, perde o sentido qualquer discussão acerca da não aplicabilidade, hoje, das
disposições da Lei 12.101/09. Nesse mesmo sentido, o acórdão de no 9202-003.813,
julgado na sessão de 18/2/16:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.001367/2009-22

PREVIDENCIÁRIO
CUSTEIO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE
ISENÇÃO JUNTO AO INSS (SRF) DESCUMPRIMENTO DO ART. 55 DA LEI
8212/91 RETROATIVIDADE DA LEI 12.101/2009 ARTIGO 106, II, "B" DO CTN
INAPLICABILIDADE.
O art. 55 da lei 8212/91 estabelece requisitos legais para que a entidade usufrua do
direito a isenção de contribuições previdenciárias. O pedido de isenção e o
consequente deferimento perante o INSS e, posteriormente SRF, constituem
exigências legais que não podem ser afastadas sob o fundamento do art. 106, II do
CTN já que não podem ser tidos como regras meramente procedimentais.
Somente a partir de 30/11/2009, a isenção/imunidade em relação as contribuições
previdenciárias passou a ser regulamentada pela Lei 12.101, de 2009. Assim, a partir
da dita lei é que o usufruto da isenção não mais depende de requerimento junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (ou INSS), bastando a posse do certificado
emitido pelo órgão do Ministério da respectiva área de atuação e o cumprimento dos
requisitos ali elencados.
E nos termos do voto vencedor:
Conforme podemos extrair do texto legal, diversas eram as exigências legais, mas
dentre elas, encontrava-se expressa a manifestação do INSS (e posteriormente a
SRRB), quanto ao necessário “pedido” e manifestação daquele órgão quanto a efetiva
concessão do benefício. Assim, não haver-se-ia de confundir a obtenção de
documentos (diga-se também previstos na lei), como argumenta o recorrente, com a
também exigência de “pedido formulado perante o INSS” para obtenção do benefício
fiscal. Frise-se que a competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil
restringia-se à concessão, manutenção e cancelamento da isenção, verificando se os
requisitos estariam sendo cumpridos.
Dessa forma, a autoridade fiscal, durante o procedimento ora sob análise, ao constatar
que a entidade, quando da ocorrência dos fatos geradores, deixava de cumprir
quaisquer dos requisitos legais, para usufruir da isenção (ou mesmo imunidade
descrita pelo recorrente) procedeu ao lançamento das contribuições devidas,
indicando no relatório fiscal os motivos do seu não enquadramento. Portanto, restando
claro, que as disposições contidas no art. 55 da Lei 8.212, de 1991, são legítimas, e,
por conseguinte, a isenção deve ser requerida ao órgão da previdência social, conclui-
se que, para usufruto desse beneficio, não basta à entidade portar títulos de
reconhecimento de utilidade pública, decretos de filantropia ou demonstrar que exerce
atividades filantrópicas ou mesmo elaborar relatórios de suas receitas e despesas.
Ou seja, mesmo que o preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 55,
qualificassem o contribuinte a solicitar a isenção, a mesma não se dava de forma
automática, considerando que da leitura do § 1°, artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991
para regular concessão seria necessário que a entidade procedesse ao requerimento
junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, que dispunha de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
Com base no mesmo raciocínio, não entendo que a publicação da lei 12.101/2009,
tenha afastado dita exigência em relação a períodos anteriores a sua entrada em vigor.
Portanto, até 29/11/2009, era legalmente exigível o pedido de isenção, cabendo à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (anteriormente ao INSS) verificar o
cumprimento dos requisitos exigidos em lei e o devido enquadramento da entidade
para fins de isenção de contribuições previdenciárias, reconhecendo ou não o direito,
sujeitando-se, ainda, a entidade à verificação periódica da manutenção desses
requisitos, da qual poderia resultar em cancelamento do beneficio.
Ainda sobre o tema, é de se destacar que este colegiado vem entendendo pela
necessidade fosse observada a legislação vigência à época do fato gerador, notadamente
fosse a isenção requerida junto à autarquia da Previdência Social, consoante se extrai
dos acórdãos 9202-010.110 e 9202.009.966 adiante ementados:
PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. IMUNIDADE.
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE À
ÉPOCA DE OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES.
A motivação do lançamento se encontra consoante o regramento vigente à época de
ocorrência dos fatos geradores e, portanto, inexiste nulidade do lançamento por vício
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.001367/2009-22

formal, em decorrência da interpretação atribuída quanto à irretroatividade da lei
nova. Acórdão 9202-010.110.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Diante da existência da divergência jurisprudencial alegada, mostra-se imperioso o
conhecimento do recurso.
PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE.
COTA
PATRONAL.
REQUISITOS.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO.
Somente faz jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
contribuinte entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente,
os requisitos inscritos na legislação de regência vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores, especialmente o artigo 55, §1o, da Lei no 8.212/91, que,
expressamente, trata da necessidade de apresentação de requerimento. Acórdão 9202-
009.966.”
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso da Fazenda Nacional para DAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Sendo assim, como estes autos tratam de obrigação acessória, que deve seguir o
resultado do processo principal, ainda que este Relator não tenha anuído com o voto vencedor,
aplica-se o lá decidido, de modo que assiste razão ao recorrente (Fazenda Nacional).
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Aplicando-se o resultado do processo principal, por dever de ofício, considerando
se tratar de processo vinculado, em suma, conheço do recurso especial de divergência e, no
mérito, dou provimento ao recurso da obrigação acessória vinculada, reformando a decisão
recorrida conforme motivação extraída da reprodução da decisão do voto vencedor do processo
principal. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 391
DF CARF MF
Original